Tribunal: TJPA
Processo: 0013519-80.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013519-80.2016.8.14.0401

APELANTE/APELADO: RONI CARDOSO MUNIZ

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. ART. 157, § 3º, INCISO II C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A TESE DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
Há nos autos um amplo conjunto probatório apto para a manutenção do édito condenatório. A palavra da vítima, prestada em juízo, em consonância com o depoimento policial, e aliada à prova material produzida nos autos, não deixa dúvidas acerca da efetiva participação do ora apelante na empreitada delitiva sob julgamento.
2.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE HOMICIDIO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE.
A autoria e materialidade do delito são incontestáveis, estando arrimadas nas provas produzidas durante a persecução inquisitória e em juízo, não havendo dúvidas quanto a sua ocorrência e configuração. Em análise ao depoimento da vítima, não existem incertezas que o ora apelante é a pessoa que lhe atingiu com uma arma de fogo durante a empreitada delitiva efetuando disparo de arma de fogo, a qual só não sofreu um ferimento fatal, pois defendeu-se colocando seu braço em frente à sua cabeça, eis que um dos disparos foi direcionado para essa região do corpo, não podendo a conduta ser amenizada para atenuar a situação prisional do ora apelante. Ressalta-se que o fato dos acusados não terem chegado a anunciar o assalto, não elide as circunstâncias fáticas e os elementos probatórios que confirmam satisfatoriamente a versão de que o apelante e seu comparsa intencionavam a subtração patrimonial. Outrossim, não há nos autos nenhum elemento indicativo de que a intenção do apelante era de ceifar a vida da vítima, mormente porque não se confirmou nenhum indício de que havia inimizade entre eles.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA, Assinatura Eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RONI CARDOSO MUNIZ
, em face de ato proferido pelo MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 07.06.2016, por volta das 16h, em uma oficina mecânica localizada na Avenida Independência, a vítima ESINOEL FEIO FARIAS, investigador da Polícia Civil, foi baleada durante um assalto, ocasião em que foi subtraída sua pistola .40.

Narra a peça acusatória, ainda, que a vítima estava reparando as rodas do seu carro quando foi surpreendida por um indivíduo que lhe agarrou por trás dizendo os seguintes textuais: “atira que é polícia”. Nesse momento

surgiu um segundo indivíduo, que disparou contra a vítima, atingindo seu ombro direito, fazendo-lhe cair ao chão juntamente com o assaltante que o segurava.

Ato contínuo, ESINOEL recebeu mais um disparo em direção a sua cabeça, mas conseguiu se defender com seu braço esquerdo, sendo atingido nesse local. Logo após os acusados fugiram levando consigo a pistola .40 que estava na posse da vítima.

Prossegue a denúncia narrando que, após diligências policiais na área, RONI CARDOSO MUNIZ, JONAS CLEITON SARAIVA BIRINO e o adolescente LUCAS DE CÁSSIA ARAÚJO FERREIRA foram identificados como suspeitos da prática do crime ao norte mencionado.

A vítima foi socorrida e fez o reconhecimento preliminar dos acusados ainda no hospital, afirmando que não tem dúvidas que o adolescente lhe agarrou por trás e que RONI CARDOSO MUNIZ foi o autor dos dois disparos que lhe atingiram. A despeito disso, os acusados negaram a autoria da prática delitiva, afirmando que se encontravam em outro local no momento do crime.

Auto de Apreensão e Apresentação, ID. 6153506, pág. 5.

Auto de Reconhecimento de Pessoa, ID. 6153506, pág. 12.

Laudo de Exame Pericial de Lesão Corporal da vítima, ID. 6153620, págs. 10-11.

Exame de Degravação de Imagens, ID. 6153622, págs. 17-21, e ID. 6153623, págs. 1-10.

Pelo fato acima descrito, o Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições institucionais, ofereceu DENÚNCIA contra RONI CARDOSO MUNIZ por infringência ao disposto no art. 157, § 2º, incisos I e II, e § 3º, segunda parte c/c o art. 14, II, todos do CPB, e no art. 244-B do ECA..

A denúncia foi recebida no dia em 12/01/2017, ID. 6153638, iniciando, assim, a fase instrutória.

A instrução ocorreu normalmente, tendo a Juíza a quo, em sentença prolatada em 18/02/2021 (ID. 6153667), julgou EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu pela prescrição em relação ao delito de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), e PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para condená-lo à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Inconformado com os termos da sentença, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação (ID. 6153668, pág. 16). Em suas razões recursais (ID. 6153668, págs. 23-24, e ID. 6153669, págs. 1-4) requereu a sua absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria. Alternativamente, pleiteou a desclassificação da conduta pela qual foi condenado para o delito de homicídio simples na forma tentada, com a remessa dos autos ao Juízo competente.

Em contrarrazões (ID. 6153669, págs. 10-16), o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, para ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o Relatório.

À Revisão.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato - Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO

A defesa almeja a absolvição do apelante alegando a tese de insuficiência do conjunto fático-probatório contido nos autos,

ao argumento de que a sentença teria se fundamentado unicamente no depoimento da vítima para embasar a condenação.

O pleito não merece procedência.

Isto porque a materialidade do delito restou comprovada pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal da vítima (ID. 6153620, págs. 10-11). A autoria, por sua vez, comprova-se pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID. 6153506, pág. 12) e pelo Exame de Degravação de Imagens (ID. 6153622, págs. 17-21, e ID. 6153623, págs. 1-10), em cotejo com os depoimentos prestado em juízo com garantia do contraditório e da ampla defesas, senão vejamos.

A vítima Esinoel Feio Farias, na oportunidade, em seu depoimento narrou, com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ele praticada, tendo afirmado:

“(...)

Que foi vítima do crime de latrocínio, que no dia dos fatos foi até uma loja e estava distraído (...) que foi até os fundos da loja e pediu um grampeador para balconista, que quando viu já tinha uma pessoa nas suas costas e outro falando atira que é polícia, que o que estava nas suas costas atirou e o tiro pegou no seu ombro, onde a bala ainda está alojada, que quando levou o tiro se segurou no menor, que o outro continuou atirando na loja uns 5 tiros, que logo caiu no chão e sua arma caiu no chão próximo de si, que Lucas veio em sua direção para lhe dar um tiro na cabeça, mas o depoente colocou o braço e o tiro atingiu seu braço, que tentou manter a calma para não perder muito sangue, que já no hospital começou a descrever o acusado como uma pessoa que tinha a cara de um rato, rosto fino e orelha comprida, que depois do assalto não entrou em contato com ninguém da loja para saber como havia sido o assalto, que a sua preocupação era descrever os elementos para polícia, que não chegou a ver o adolescente abordando outras pessoas na loja, pois a ação foi muito rápida, que só escutou o grito “atira que é polícia”, que do depoente só levaram sua pistola .40, que reconheceu o denunciado em delegacia, que foi quem lhe abordou por trás, que o acusado lhe deu um tiro no ombro, que caiu no chão e quebrou o seu braço, que foi nesse momento que sua arma caiu no chão também, que depois disso, o adolescente pegou o ponto 38 e ia lhe desferir um tiro na cabeça, mas o depoente colocou o braço na frente e o tiro pegou em seu braço, que acredita que cada um estava com uma arma, que o denunciado lhe atirou pelas costas, que reconheceu RONI sem sombra de dúvidas, que não se levaram outras coisas da loja, que além dos dois tinha um mais forte e dizem que um fugiu em uma moto, que reconheceu Jonas no cenário da ação, que quem lhe atirou foi RONI e o adolescente L., que não tem condições de reconhecer quem estava na moto, que os outros é capaz de reconhecer, que não viu como denunciado e o adolescente fugiram, que só queria ir para o hospital. Que ficou afastado 9 meses do trabalho, que ainda sente muita dor, que ainda vai tirar o projétil com uma outra cirurgia, que as despesas do tratamento foram pagas pelo IASEP, que também sente muita dor na mão no braço, que também teve sequelas psicológicas, que localizaram os assaltante umas duas horas depois, pois ficou repassando as informações para a polícia, que empreenderam diligências, que até hoje sua arma não foi encontrada, que dizem que quem levou a arma foi uma senhora de 70 (setenta) anos, tia de um deles, que na hora que a polícia foi na casa ela estava saindo com as armas e não foi revistada, que os policiais não tiveram coragem de abordar a senhora de idade, mas que segundo a vizinhança ela quem levou as armas, que o crime ocorreu por voltas das 16h, que para o depoente a loja estava vazia, que estava sozinho, que ficou hospitalizado uma semana, que prestou depoimento na vara da infância, que não sabe qual medida socioeducativa foi aplicada para ele (Trecho extraído da sentença com grifos nossos)
”.

Da análise desse depoimento, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima, ao contrário do que alega a defesa, narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos das vítimas que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Afora isso, vale destacar, também, as declarações da testemunha, PERY NUNES NETO, Delegado de Polícia, informando:

“(...)
Que não é o delegado de polícia responsável por apurar o crime em questão, que só participou das diligências que prenderam os acusados, que sua equipe foi responsável pela prisão do acusado, que não se recorda o nome, que quando chegou havia duas pessoas apreendidas que não se falou em idade, que avistou uma pessoa que estava escondida, que no momento da prisão o acusado disse que estava com medo, que foram presas três pessoas, sendo dois adultos e um adolescente, que a vítima reconheceu os três envolvidos, os dois adultos e o adolescente, que não foi encontrada a arma da vítima, que o proprietário da loja disse que iria na delegacia, mas que nunca apareceu e se escondeu, com medo por ser um comerciante da área, que não lembra o nome e o endereço da loja, que nenhuma das pessoas que foram presas confessaram o crime, que foram evasivas, que estava investigando os envolvidos no crime, que não sabe se a vítima ficou com sequelas da lesão que sofreu, que conhecia a vítima da polícia profissionalmente, sem nenhuma intimidade, que a vítima reconheceu o acusado e o adolescente sem sombra de dúvidas (Trecho extraído da sentença com grifos nossos)”.

Por seu turno, a testemunha de acusação WALMIR PANTOJA PEREIRA assim declarou:

“(...)
Que participou da operação em que o acusado foi detido, que detiveram três pessoas, que foi para o local onde foram detidos, que tinha um menor e um maior, que não lembra quem era o menor ou o maior, pois fatos ocorreram em 2016, que não teve contato com a vítima, que soube da situação lá na loja que a vítima foi lá comprar, que não sabe se já estavam assaltando, que pelo que falaram eram quatro assaltantes, que os assaltantes perceberam que ele era policial, que não encontraram a arma, que sabe que eram dois de maior e um de menor preso, que não se lembra do nome, que o menor não foi para o DATA depois, mas foi encaminhado para a delegacia de homicídios, que se não se engana foi pega uma roupa que eles estavam usando no momento do crime, que não sabe dizer se foi subtraído algum bem da loja, que a vítima reconheceu o acusado por foto, que reconheceu também o adolescente, todos três que não foram presos foram reconhecidos pela vítima, só um que fugiu que não, que a vítima passou por cirurgia, que já está trabalhando, que acredita que a vítima teve muita despesa com medicamentos (Trecho extraído da sentença com grifos nossos)”.

Como sabido, o fato de as testemunhas serem policiais, não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram as diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, quando compatíveis com as demais provas colhidas, como é o caso em análise.

Acerca da matéria, transcreve-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO
. Incabível a absolvição quando a prova colhida não deixa dúvida acerca da materialidade e autoria do delito.
PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE.
Em crime como o de roubo, a palavra das vítimas é meio de prova da autoria quando coerente, segura e firme quanto à narrativa dos fatos e reconhecimento dos acusados.
PALAVRA DOS POLICIAIS.
São válidos os depoimentos de policiais, assim como de quaisquer outras testemunhas, sobremodo, não havendo, como no caso, qualquer indicio de suspeição. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. Devidamente demonstrada o concurso de agentes, pelas declarações das vítimas, bem como pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, vindo a efetuar a prisão dos acusados pouco tempo após os fatos, estando estes na posse dos bens subtraídos, sendo posteriormente reconhecidos pelas vítimas. [...] (Apelação Crime N° 70074103243, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 18/12/2017) (Grifo nosso)

No mais, constata-se que foi apreendida com o réu a camisa listrada, utilizada no momento do assalto, consoante as imagens descritas no Exame de Degravação de Imagens.

Deste modo, restando a autoria do latrocínio na forma tentada em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que se falar em insuficiência de provas nem, tampouco, que ser acolhido o pleito absolutório.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA.

Alternativamente, requer o apelante a desclassificação do delito de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CPB) para homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do CPB), com a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, argumentando para tanto que sua intenção inicial era apenas a morte da vítima, resolvendo subtrair sua arma somente depois.

Em que pese a argumentação defensiva, entendo que também não merece prosperar, pelos motivos expostos a seguir.

É cediço que o crime de latrocínio é delito complexo, no qual o crime patrimonial e o crime contra a vida coexistem em razão de conexão teleológica ou consequencial.

Ademais, para a caracterização do crime de latrocínio, também chamado de roubo qualificado pelo resultado morte, faz-se necessária a presença do dolo na conduta antecedente (roubo), e dolo ou culpa na conduta consequente (morte).

Pois bem.
Conforme salientado no capítulo anterior, a autoria e materialidade do delito são incontestáveis, estando arrimadas nas provas produzidas durante a persecução inquisitória e em juízo, não havendo dúvidas quanto a sua ocorrência e configuração.

Em análise ao depoimento da vítima, não existem incertezas que o ora apelante é a pessoa que lhe atingiu com uma arma de fogo durante a empreitada delitiva efetuando disparo de arma de fogo, a qual só não sofreu um ferimento fatal, pois defendeu-se colocando seu braço em frente à sua cabeça, eis que um dos disparos foi direcionado para essa região do corpo, não podendo a conduta ser amenizada para atenuar a situação prisional do ora apelante.

Convém ressaltar que o fato dos acusados não terem chegado a anunciar o assalto, não elide as circunstâncias fáticas e os elementos probatórios que confirmam satisfatoriamente a versão de que o apelante e seu comparsa intencionavam a subtração patrimonial.

Outrossim, não há nos autos nenhum elemento indicativo de que a intenção do apelante era de ceifar a vida da vítima, mormente porque não se confirmou nenhum indício de que havia inimizade entre eles.

Com efeito, impossível a desclassificação para o crime de homicídio tentado, como pretendido pela defesa. Nitidamente o ora apelante empregou violência e grave ameaça contra a vítima no momento da ação delituosa, efetuando disparo de fogo, os quais resultaram em lesões corporais de natureza grave, não vindo a vítima a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. CRIME DE ESTRUTURA COMPLEXA. CARÁTER UNITÁRIO RESULTANTE DA CONJUGAÇÃO DOS DELITOS FAMULATIVOS. (...). 1. O tipo penal concernente ao roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave (CP, art. 157, §3º, primeira parte), realiza-se em todos os seus elementos estruturais (“essentialia delicti”), dando ensejo ao reconhecimento da consumação do delito, sempre que o agente, procedendo com a intenção de executar a subtração patrimonial (embora frustrada em sua efetivação), comete violência física de que resultem lesões corporais de natureza grave. (...). (STF – HC nº 71.069-7/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO, Julgamento 10/05/1994).

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO. INVIABILIDADE. Uma vez que o réu, após anunciar assalto a estabelecimento comercial, ao entrar em luta corporal com uma das vítimas, efetuou dois disparos de arma de fogo contra ela, inviável se faz a desclassificação do delito imputado para o de roubo tentado, eis que aperfeiçoada a configuração típica própria ao latrocínio. (TJ/MG – APR: 10702180082357001 MG, Relator: PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data de Publicação: 18/09/2019). Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO TENTADO. REDUÇÃO DA PENA. 1. Comprovado o animus necandi na conduta do processado, não há que se falar em desclassificação para o crime de roubo majorado tentado. 2. A causa de diminuição da tentativa deve ser aplicada de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ/GO – APR: 129417820168090168, Relator: Des. IVO FAVARO, Data de Julgamento: 14/02/2017, 1A CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2243 de 04/04/2017). Grifei

Diante disso, resta configurado o crime de latrocínio tentado, devendo ser mantida a condenação do ora apelante, nos seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
RONI CARDOSO MUNIZ
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato - Relatora

Belém, 01/12/2021